Tribunal: CARF
Processo: 10831.010581/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 24/09/2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO DIRETA. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS FINANCEIROS. INCABÍVEL.
O importador direto tem legitimidade para requerer a repetição de indébito de COFINS-importação paga a maior, sendo inaplicável o art. 166, do CTN.
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. RE No 559.937 RG.
O STF já decidiu, em repercussão geral, que é inconstitucional a seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. Portanto, é devida a exclusão do ICMS e das próprias contribuições, da base de cálculo da COFINS-Importação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO DIRETA. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS FINANCEIROS. INCABÍVEL.
O importador direto é legitimidade para requerer a repetição de indébito de PIS-importação paga a maior, sendo inaplicável o art. 166, do CTN.
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. RE No 559.937 RG. O STF já decidiu, em repercussão geral, que é inconstitucional a seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. Portanto, é devida a exclusão do ICMS e das próprias contribuições, da base de cálculo do PIS-Importação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.010581/2004-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.593 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 24/09/2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
RESTITUIÇÃO.
IMPORTAÇÃO
DIRETA.
COMPROVAÇÃO
DA
ASSUNÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
ENCARGOS
FINANCEIROS.
INCABÍVEL.
O importador direto tem legitimidade para requerer a repetição de indébito de
COFINS-importação paga a maior, sendo inaplicável o art. 166, do CTN.
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. RE No 559.937 RG.
O STF já decidiu, em repercussão geral, que é inconstitucional a seguinte parte
do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC
33/01”. Portanto, é devida a exclusão do ICMS e das próprias contribuições, da
base de cálculo da COFINS-Importação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
RESTITUIÇÃO.
IMPORTAÇÃO
DIRETA.
COMPROVAÇÃO
DA
ASSUNÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
ENCARGOS
FINANCEIROS.
INCABÍVEL.
O importador direto é legitimidade para requerer a repetição de indébito de
PIS-importação paga a maior, sendo inaplicável o art. 166, do CTN.
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. RE No 559.937 RG. O STF já
decidiu, em repercussão geral, que é inconstitucional a seguinte parte do art. 7o,
inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.010581/2004-09
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação
do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01”. Portanto, é devida a
exclusão do ICMS e das próprias contribuições, da base de cálculo do PIS-
Importação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a legitimidade do indébito de PIS e COFINS
na importação, bem como para aplicação do disposto no RE no 559.937.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de solicitação de reconhecimento de direito creditório com
base na retificação da Declaração de Importação registrada sob o no 04/09617940, registrada
em 24/09/04, a qual foi objeto de Pedido de Retificação formulado através do presente
processo.
O pleito de retificação da Dl foi fundamentado no argumento de que o exportador
cometeu erro ao informar a moeda utilizada e o preço unitário das mercadorias, gerando assim,
um valor aduaneiro muito superior ao real e, por conseguinte, recolhimentos de tributos
incidentes na importação em valores maiores do que o devido.
A DI n° 04/09617940 foi objeto de retificação, conforme solicitado, e, posteriormente,
passou-se à fase da decisão quanto ao reconhecimento do direito de crédito formulado pela
interessada.
No pedido de Reconhecimento de crédito formalizado em decorrência da retificação da
Dl supramencionada, a interessada alega ser beneficiária dos seguintes créditos: (...)
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

Após retificação da DI, restou comprovado ter o contribuinte recolhido valores a maior.
Contudo, para os tributos indiretos, cabia ainda a verificação de que a empresa não se
beneficiara, em sua contabilidade, dos valores objeto do pedido de reconhecimento de direito
creditório, pois que, em caso positivo, não teria direito a beneficiar-se novamente (atendimento
ao art. 166 do Código Tributário Nacional).
Foram emitidos os Termos de Intimação n°s 446/2007 (fl. 103 e 104) e 609/2007 (fls.
158 a 161), sendo solicitada a apresentação de cópia autenticada dos seguintes documentos:
folha do livro Registro de Entradas, onde constasse a escrituração da Nota Fiscal de entrada;
contrato de câmbio e alterações; folhas dos livros Diário e Razão onde foram efetuados os
registros contábeis da Nota Fiscal de Entrada das mercadorias, da liquidação do câmbio, do II,
da COFINS e do PIS; folhas do o Plano de Contas onde estivessem identificadas as contas
utilizadas nos citados registros contábeis; cópia da declaração de importação retificada.
Considerando que em resposta aos Termos de Intimação n°s 446/2007 e 609/2007
foram apresentados registros contábeis que totalizam diversas operações, não possibilitando a
identificação dos lançamentos individualizados referentes à operação de importação em
questão, em 18/06/2010, foi emitido o Termo de Intimação SAORT n° 359/2010, sendo
solicitada a apresentação dos seguintes documentos: 01 cópia autenticada das folhas dos Livros
Diário, Razão, e Apuração de 1PI (acompanhadas dos Termos de Abertura e Encerramento),
em que constassem os lançamentos dos tributos, recolhidos por ocasião do registro da Dl
04/09617940, e a respectiva contra partida; 02 esclarecimentos quanto à forma de
contabilização dos valores recolhidos a maior em decorrência da retificação da Dl 04/09617940
(II, IPI, PIS e COFINS), comprovando com apresentação das respectivas cópias autenticadas
das folhas dos Livros Diário, Razão, e Apuração de IPI, onde constassem tais lançamentos, e a
respectiva contra partida.
Em 03/08/2010, foram apresentados os documentos solicitados (fls. 331 a 393), no
entanto na análise de tais documentos não foi identificado o lançamento referente ao IPI, PIS e
COFINS recolhidos por ocasião do registro da Dl relativo ao que alega o interessado, nas
contas representativas do Ativo "IPI a Recuperar", ‘‘PIS a Recuperar" e "COFINS a
Recuperar"’.
Em 24/08/2010 foi prolatado o Despacho Decisório ALF/VCP de fls. 433/439, pelo
qual foi DEFERIDO PARCIALMENTE o pleito da interessada. Foi reconhecido o direito
creditório relativo ao Imposto de Importação recolhido a maior, no valor de R$ 200.421,12
(duzentos mil, quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos), e indeferido o restante do
pleito.
Ressalte-se que no presente processo não foi efetuada análise contábil do Imposto de
Importação, tendente a verificar o artigo 166, da Lei 5.172/1966, tendo em vista o disposto no
Parecer COS1T n° 47/2003.
Portanto, a parte relativa ao Imposto de Importação foi deferida, e indeferida a parte
relativa aos tributos sujeitos a aproveitamento contábil (tributos indiretos), ou seja, IPI, PIS e
COFINS.
O indeferimento do pleito relativamente ao IPI, PIS e COFINS, teve por base o fato de,
com a informação prestada pela contribuinte, bem como os documentos apresentados pela
mesma, não ter sido possível firmar convicção do direito de crédito da contribuinte
relativamente ao IPI, PIS e COFINS.
Ciente do teor do despacho decisório acima mencionado, e irresignada com o mesmo, a
Impugnante apresentou sua Manifestação de Inconformidade tempestiva às fls. 444/456, cujos
argumentos, em síntese, são os seguintes:
01- Alega que o único requisito necessário para a restituição dos valores recolhidos a
maior, quando do registro da DI, é o deferimento da retificação desta última.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

02- Apresenta exemplos de decisões administrativas que reforçam sua argumentação.
A 23a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-56.608, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO,
RECONHECIDAMENTE
RECOLHIDOS
A
MAIOR,
MAS
SEM
A
COMPROVAÇÃO
DA
ASSUNÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
ENCARGOS
FINANCEIROS.
Conforme art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Mas tal artigo deve ser apreciado cumulativamente com o de no 166, do mesmo
diploma legal, segundo o qual apenas quem assumiu os encargos financeiros referentes
aos tributos cuja restituição é pleiteada, possui legitimidade para fazê-lo.
Não comprovada a assunção do encargo financeiro relativo ao tributo cuja restituição se
pleiteia, descabe o reconhecimento de tal direito creditório ao pleiteante.
Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta a nulidade da decisão de piso, por
ausência de análise da documentação juntada. E, no mérito, aponta que o único requisito para
restituição dos tributos pagos indevidamente, em razão de erros cometidos no preenchimento da
DI, é o deferimento do pedido de retificação da referida declaração, nos termos dos art. 13, III e
14 da IN/SRF n° 600/2005. E ainda, que o PIS e a COFINS incidentes na importação são tributos
diretos, não sendo aplicável o art. 166 do CTN. Por fim, aduz que efetuou corretamente os
lançamentos dos valores de IPI, PIS e COFINS, comprovando que não repassou o ônus a
terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Em preliminar, a empresa aduz a nulidade da decisão de piso, por ausência de
análise da documentação juntada. Contudo, não houve as hipóteses do art. 59, do Decreto n°
70.235/86, já que o voto condutor foi claro ao fundamentar a negativa de provimento na falta de
comprovação da condição do art. 166, do CTN, para a repetição do valor pago a maior de IPI,
PIS e COFINS. Ressalte-se que a premissa de análise da DRJ, tal como da fiscalização, é o
Parecer COSIT n° 47/2003, ato ao qual estão vinculadas institucionalmente essas autoridades.
Conforme relatado, na origem, a empresa pleiteou a compensação dos tributos
relacionados à DI n° DI 04/0961794-0, por pagamento a maior em virtude de erro quanto à
moeda utilizada, ao valor unitário da mercadoria na condição de venda e à adoção do valor do
frete doméstico na origem como valor do frete internacional. O pedido de retificação foi acolhido
e a DI fora retificada. No SISCOMEX, constou que os tributos da DI foram integralmente
recolhidos.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

Em razão disso, houve o deferimento parcial do direito creditório apenas para o
Imposto de Importação recolhido a maior. E, indeferimento quanto aos tributos IPI, PIS,
COFINS.
Como já dito, para a fiscalização, em relação a IPI, PIS e COFINS, era necessário
a comprovação do atendimento do art. 166, do CTN.
Para tanto, intimou a Recorrente a:
Foram emitidos os Termos de Intimação n°s 446/2007 (fl. 103 e 104) e 609/2007 (fls.
158 a 161), sendo solicitada a apresentação de cópia autenticada dos seguintes
documentos: folha do livro Registro de Entradas, onde constasse a escrituração da Nota
Fiscal de entrada; contrato de câmbio e alterações; folhas dos livros Diário e Razão
onde foram efetuados os registros contábeis da Nota Fiscal de Entrada das mercadorias,
da liquidação do câmbio, do II, da COFINS e do PIS; folhas do Plano de Contas onde
estivessem identificadas as contas utilizadas nos citados registros contábeis; cópia da
declaração de importação retificada.
Considerando que em resposta aos Termos de Intimação n°s 446/2007 e 609/2007
foram apresentados registros contábeis que totalizam diversas operações, não
possibilitando a identificação dos lançamentos individualizados referentes à operação de
importação em questão, em 18/06/2010, foi emitido o Termo de Intimação SAORT n°
359/2010, sendo solicitada a apresentação dos seguintes documentos:
- cópia autenticada das folhas dos Livros Diário, Razão, e Apuração de 1PI
(acompanhadas dos Termos de Abertura e Encerramento), em que constassem os
lançamentos dos tributos, recolhidos por ocasião do registro da DI 04/0961794-0, e a
respectiva contra partida;
- esclarecimentos quanto à forma de contabilização dos valores recolhidos a maior em
decorrência da retificação da DI 04/0961794-0 (II, IP1, PIS e COFINS), comprovando
com apresentação das respectivas cópias autenticadas das folhas dos Livros Diário,
Razão, e Apuração de IPI, onde constassem tais lançamentos, e a respectiva contra
partida.
De fato, os arts. 13, III e 14, da IN/SRF n° 600/2005, vigentes à época, admitiam a
restituição de tributo pago além do devido, nos caso de cancelamento ou retificação de
declaração de importação. Todavia, não é o único requisito para embasar o pleito de
compensação.
Comungo com a posição da fiscalização quanto à obrigatoriedade de prova da
condição imposta pelo art. 166, do CTN para o IPI. Não houve a comprovação dos lançamentos
contábeis dos valores recolhidos a maior:
Em 03/08/2010, foram apresentados os documentos solicitados (fls. 331 a 393), no
entanto na análise de tais documentos não foi identificado o lançamento referente ao
IPI, PIS e COFINS recolhidos por ocasião do registro da DI relativo ao que alega o
interessado, nas contas representativas do Ativo "IPI a Recuperar", '"PIS a Recuperar e
"COFINS a Recuperar"'.
A Recorrente defende que houve a correta escrituração e que restaria claro que
não houve repasse do encargo:
De fato, em primeiro lugar, pode-se verificar, por meio da planilha ora anexada (Doc. n°
06 - os valores estão indicados nas linhas 3139, 3443, 4042 e 4204 da planilha) a
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

abertura dos valores indicados no Voucher 7120022 (embarque P0840), constante da
página 18 do "Livro Razão" da REQUERENTE (Doc. n° 07), valores esses relativos à
totalidade dos tributos pagos pela REQUERENTE: (...)
Depois de verificado pela REQUERENTE que os valores por ela recolhidos, o foram a
maior, foi realizado o devido ajuste na contabilização dos mesmos. Com efeito, os
referidos valores foram lançados na conta resultado (OID), conforme se pode verificar
da cópia do Livro Diário (Doc. n° 08) e da planilha (Doc. n° 09) ora anexados, não
restando, com isso, quaisquer dúvidas acerca do não repasse dos valores indevidamente
recolhidos pela REQUERENTE a terceiros, não havendo, por conseguinte, nenhum
óbice para que lhe seja assegurada restituição desses valores.
O pagamento do valor integral dos tributos da referida DI é incontroverso,
entretanto, não houve a demonstração das contas representativas do Ativo referentes a
recuperação dos tributos. Desse modo, não ficou comprovado o não repasse.
É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, ausente a prova da condição do art. 166, do CTN, restam ausentes
a liquidez e certeza do crédito pleiteado de IPI.
No tocante ao PIS e COFINS importação, entendo que a sistemática é outra:
inaplicabilidade do art. 166 do CTN, por se tratarem de tributos diretos, uma vez que a
importação foi em nome próprio.
A Lei no 10.865/2004, que instituiu o PIS/COFINS-importação, prescreve como
contribuinte e sujeito passivo da relação jurídico-tributária, o “importador”:
Art. 5o São contribuintes:
I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada
de bens estrangeiros no território nacional;
Por conseguinte, se a legislação tributária elegeu como contribuinte e sujeito
passivo da relação jurídico-tributária o importador, então este é o legitimado para pleitear a
restituição, não há falar-se, portanto, em demonstração da condição do art. 166, do CTN.
Logo, seguem esses tributos a mesma linha de imposto de importação, que a
própria fiscalização na origem concedeu o crédito.
Ademais, uma vez deferida a repetição do PIS e COFINS na importação, cabe
aplicar, de ofício, o RE no 559.937, que se refere ao alargamento da base de cálculo dessas
contribuições trazido pelo art. 7o da Lei no 10.865/2004. Houve a declaração de
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

inconstitucionalidade da inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da Cofins na base de
cálculo das próprias contribuições incidentes sobre a importação de bens e serviços.
O RE no 559.937 foi julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa se
reproduz a seguir:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei
no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição
do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela
EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do
ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de
afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com
alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei
ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de
não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS
pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a
fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica
submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra,
igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-
Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro,
o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a, da CF implicou
utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada
pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a
Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que
passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele
não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a,
da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.010581/2004-09

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Este Colegiado está vinculado a essa decisão, por imperativo do art. 62, §1o, I, do
RICARF.
Assim, deve ser excluído da base de cálculo de PIS/Pasep e COFINS Importação,
o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a legitimidade do indébito de PIS e COFINS na importação, bem como para
aplicação do disposto no RE no 559.937.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital